Tribunal: TJES
Processo: 0018353-47.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018353-47.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: BRUNO CESAR RODRIGUES
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0018353-47.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO:
BRUNO CESAR RODRIGUES

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a sentença de fls. 119/120, da lavra do Magistrado da 4ª Vara Criminal do Juízo de Serra/ES, Comarca da Capital, que condenou o apelado
BRUNO CESAR RODRIGUES
pela prática do crime de roubo (157,
caput
, CP), à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões (fls. 122/123), requer o representante do Ministério Público a reforma da sentença para aplicar em desfavor do réu a agravante de reincidência.

Contrarrazões (fls. 138/139).

Parecer ministerial (id. 3074028), pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, 24 de outubro de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0018353-47.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO:
BRUNO CESAR RODRIGUES

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelado foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo (157,
caput
, CP).

Conforme relatado,
requer o representante do Ministério Público a reforma da sentença para aplicar em desfavor do réu a agravante de reincidência.

Na primeira fase da dosimetria, a magistrada
a quo
fixou a pena-base em 5 (cinco)anos e 6 (seis) meses de reclusão, sopesando negativamente as circunstâncias judiciais de
culpabilidade
e
maus antecedentes
.

Conforme se observa no documento presente à fl. 76, o réu é reincidente, tendo a sentença condenatória transitado em julgado na data de 25.10.2017.

Desse modo, denoto assistir razão ao Ministério Público Estadual, tendo em vista que, por ter o acusado condenação com trânsito em julgado, anterior a data do cometimento do crime em que está sendo condenado, deve-se majorar a pena, preferencialmente na segunda fase, como agravante de reincidência ao invés da circunstância judicial de maus antecedentes, levando-se em consideração o princípio da especialidade, bem como para facilitar a análise dos benefícios da execução penal.

Nesse sentido já se posicionou este egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 1. O fato de o recorrido possuir condenação com trânsito em julgado anterior ao crime pelo qual está sendo condenado deve majorar a pena, preferencialmente, na segunda fase da dosimetria, como agravante da reincidência, em lugar da primeira fase como circunstância judicial dos antecedentes, tendo em vista o princípio da especialidade e expressa determinação legal. (
TJES
, Apelação 0033050-83.2018.8.08.0035, Rel. Des.
SÉRGIO BIZZOTO PESSOA DE MENDONÇA
, Segunda Câmara Criminal, DJe 23.9.2020)

[...] O fato de a recorrida possuir condenação com trânsito em julgado anterior ao crime pelo qual está sendo condenada deve majorar a pena, preferencialmente, na segunda fase da dosimetria, como agravante da reincidência, em lugar da primeira fase como circunstância judicial dos antecedentes, tendo em vista o princípio da especialidade, bem como facilitar a análise dos benefícios da execução penal.[...] (
TJES
, Apelação 050170017029, Relator Substituto:
GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019).

Diante de tal fato, readequo a pena-base para
5 (cinco) anos de reclusão
, sopesando negativamente apenas a circunstância judicial de culpabilidade.

Na segunda fase, conforme dito, incide a agravante de reincidência (61, I, CP) e a atenuante de confissão espontânea (65, III, "d", CP), razão pela qual promovo a compensação entre ambas.

Inexistindo causas de diminuição e aumento,
torno definitiva a reprimenda corpórea em 5 (cinco) anos de reclusão.

Em atenção ao princípio da proporcionalidade, passo a sanção pecuniária para 50 (cinquenta) dias-multa.

Diante da reincidência do réu, altero o regime inicial para o cumprimento da pena para o
fechado
, em atenção ao artigo 33, § 2º, “a”, do CP.

Mediante tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial, reconhecendo a agravante de reincidência em desfavor do apelado, fixando a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO - AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA - PRINCIPIO DA ESPECIALIDADE - PENA PECUNIÁRIA - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - REGIME INICIAL FECHADO - REINCIDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O fato do réu possuir condenação com trânsito em julgado anterior ao crime pelo qual está sendo condenado, deve majorar a pena, preferencialmente, na segunda fase da dosimetria, como agravante da reincidência, em lugar da primeira fase como circunstância judicial dos antecedentes, tendo em vista o princípio da especialidade, bem como, para facilitar a análise dos benefícios da execução penal. Precedentes deste Tribunal de Justiça.

2. A pena corpórea deve guardar proporcionalidade com a sanção pecuniária.

3. Por ser o réu reincidente, altera-se o regime inicial de cumprimento da pena para o fechado, nos termos do Art. 33, § 2º, “a”, do CP.

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 16 de novembro de 2022

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.